Tribunal: TJSP
Processo: 2119883-04.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. - Execução de título extrajudicial. Pedido de Desconsideração da personalidade jurídica não deve ser conhecida - A simples ausência de patrimônio não indica a dilapidação patrimonial, que não se caracteriza automaticamente. Abuso de personalidade jurídica, desvio de finalidade e confusão patrimonial não demonstradas.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. - Execução de título extrajudicial. Pedido de Desconsideração da personalidade jurídica não deve ser conhecida - A simples ausência de patrimônio não indica a dilapidação patrimonial, que não se caracteriza automaticamente. Abuso de personalidade jurídica, desvio de finalidade e confusão patrimonial não demonstradas. Hipótese em que a mera possibilidade, considerada em abstrato, de que os sócios da empresa devedora estejam ocultando bens, não é suficiente para o deferimento da tutela de urgência pretendida.
RECURSO DESPROVIDO.